Tribunal: TJMT
Processo: 0038505-32.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038505-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRODUTOS PREDILETO LTDA - CNPJ: 03.460.722/0001-17 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA COSTA RIBEIRO - CPF: 065.866.351-87 (APELANTE), FELINTO DA COSTA RIBEIRO NETO - CPF: 089.424.121-49 (APELANTE), SILVIO DA SILVA RONDON - CPF: 207.419.521-49 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (APELADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (APELADO), ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.685.301/0001-45 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (APELADO), C.F. IND. COM. REFRIGERANTES LTDA - CNPJ: 07.703.750/0001-79 (APELADO), PRODUTOS PREDILETO LTDA - CNPJ: 03.460.722/0001-17 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA COSTA RIBEIRO - CPF: 065.866.351-87 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FELINTO DA COSTA RIBEIRO NETO - CPF: 089.424.121-49 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SILVIO DA SILVA RONDON - CPF: 207.419.521-49 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), KARLA DUARTE VIEIRA - CPF: 815.181.531-00 (APELANTE), ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.685.301/0001-45 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), IRANI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 384.324.471-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM NOME DE PESSOA FALECIDA
E INCAPAZ NA ÉPOCA
. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL.
ANULAÇÃO DOS REGISTROS SUBSEQUENTES.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Romilson
A. de Campos Melo & Cia Ltda. ME e, de forma adesiva, por Produtos Predileto Ltda., contra
sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Registro de Propriedade
de
Imóvel cumulada com Reintegração de Posse. A
A
ção foi ajuizada por Produtos Predileto Ltda. em face de diversos réus, entre eles o primeiro apelante, visando a anulação de escritura pública e registros decorrentes, com fundamento em vício insanável na origem do título, e consequente reintegração na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
,
definir se há nulidade por ausência de litisconsórcio necessário com a tabeliã que lavrou a escritura impugnada
e
examinar se a escritura pública objeto da lide é nula por ter sido lavrada com base em representação inexistente, o que comprometeria toda a cadeia dominial e justificaria a reintegração da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide se mostra válido quando os autos contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução em hipóteses de nulidade absoluta documentalmente comprovada.

A ausência da tabeliã no polo passivo não invalida a
A
ção
A
nulatória sem pedido de reparação civil, por não se tratar de litisconsórcio necessário,
sobretudo
diante da inexistência de prejuízo à defesa.

A alegação de ilegitimidade ativa da autora foi superada por decisão anterior que reconheceu a regularização da representação processual, sendo vedada sua rediscussão por força da preclusão, nos termos do art. 76 do CPC.

A escritura pública que deu origem ao registro impugnado foi lavrada com base em falsa representação de pessoa falecida ou incapaz à época do ato, configurando nulidade absoluta do título, nos termos do art. 166, I e IV, do Código Civil.

A boa-fé dos adquirentes posteriores não convalida ato absolutamente nulo, sendo inválidos os registros derivados do título viciado, em respeito ao princípio da continuidade registral, o que impõe a anulação da cadeia dominial e a reintegração do legítimo proprietário na posse do imóvel (CC, art. 1.228).

Inexistem elementos que demonstrem má-fé ou participação da parte autora na prática do vício originário, sendo infundada a alegação de que teria concorrido para a nulidade da escritura.

A
A
pelação
A
desiva da autora, ao pleitear a antecipação da reintegração e a majoração da verba honorária, não merece acolhimento, tendo em vista a prudência do juízo ao
condicionar a reintegração ao trânsito em julgado, e a razoabilidade do percentual fixado, com base no art. 85, §2º, do CPC.

A condenação solidária em honorários deve observar o princípio da causalidade, sendo correta a exclusão da cooperativa que celebrou distrato anterior à
A
ção e não concorreu para a ilicitude apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão que julga antecipadamente a lide quando há prova documental suficiente, mesmo diante de alegações de nulidade.

A lavratura de escritura pública com base em falsa representação por pessoa falecida ou incapaz acarreta a nulidade absoluta do ato jurídico, nos termos do art. 166, I e IV, do Código Civil.

A boa-fé dos adquirentes não convalida atos absolutamente nulos nem impede a anulação dos registros subsequentes, em respeito ao princípio da continuidade registral.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo apenas sobre os réus que contribuíram para o ato jurídico viciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 85, §§2º e 14, 337, §2º, 355, I; CC,
arts
. 166, I e IV, 1.228.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Registro de Propriedade de Imóvel c/c Reintegração de Posse julgada procedente
para:

“a.
Declarar
a nulidade da escritura pública de compra e venda, lavrada as fls. 36, do livro 42, datada em 18 de maio de 1994, no Cartório de Notas e Registro Civil do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT;

b.
Declarar
a nulidade dos atos subsequentes, derivados do referido título, com o cancelamento dos registros R1 25.827 de 14/09/2012 e R2 25.827 de 25/10/2012, registrados na matrícula n. 25.827, perante o Cartório do 7º Ofício de Cuiabá;

c.
Determinar
a reintegração da autora na posse do imóvel, devendo a medida ser cumprida após o trânsito em julgado da sentença, em atenção ao poder geral de cautela;

d.
Condenar
os requeridos
Silvio da Silva Rondon, Irani Ribeiro Rondon
, integrantes da escritura pública declarada nula, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

O apelante

Romilson
A. de Campos Melo & Cia Ltda. suscit
a
preliminares de cerceamento de defesa, nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário e carência de ação, e, no mérito, defende a inexistência de fraude, a boa-fé na aquisição do bem e a existência de decisão judicial anterior reconhecendo a titularidade do imóvel a terceiros, o que afastaria o interesse processual dos autores. Pleiteou a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

A parte autora
(Produtos Predileto e Outros)
, por sua vez, sustenta a necessidade de concessão imediata da reintegração na posse, com base na tutela de urgência e de evidência, diante da robustez probatória da fraude e da conduta protelatória dos réus. Requer, ainda, a ampliação da condenação em honorários para que abrangesse todos os réus solidariamente e no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas por todos os recorridos.

A Defensoria Pública, atuando em curadoria especial de Karla Duarte Vieira,
pleiteia
a manutenção da sentença, reputando correta a anulação dos registros e a ordem de reintegração. Re
futa
as preliminares suscitadas pelos réus, notadamente a suposta ausência de litisconsórcio e a carência de ação, afirmando que os sócios da empresa extinta foram devidamente integrados ao polo ativo, o que supriria eventual vício.

Ressalt
a
que a sentença está fundada em prova robusta da fraude cartorária, sendo despicienda a produção de outras
evidênci
as.

Apont
a
que eventual responsabilidade da tabeliã pela lavratura do ato viciado não configura hipótese de litisconsórcio necessário, tratando-se de responsabilidade regressiva.

A Cooperativa Sicoob também se opôs à
A
pelação
A
desiva, argumentando que a condenação solidária em honorários
não seria
admiss
ível, uma vez que a sentença corretamente aplicou o princípio da causalidade, isentando-a da sucumbência por ter figurado como vítima da fraude e não ter concorrido para a prática do ilícito. Acrescent
a
que realizou distrato da dação em pagamento e requereu sua exclusão da lide, o que demonstra ausência de má-fé.

Já a empresa
Romilson
A. de Campos Melo & Cia Ltda. rebate o pe
did
o de tutela antecipada,
justific
ando a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
, diante da alegada controvérsia sobre os fatos e da longa consolidação da posse por terceiros.

Argument
a
que a posse decorre de cadeia registral legítima e que há elementos nos autos que
indic
am possível responsabilidade dos próprios autores na origem da fraude, o que afastaria a boa-fé e, por conseguinte, a urgência ou evidência necessária à tutela.

Também se opôs à responsabilização solidária em honorários, por entender que eventual vício foi causado por terceiros alheios à sua vontade, inexistindo causa para sua condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Romilson
A. de Campos Melo & Cia Ltda. ME
e por
Produtos Predileto Ltda.
(este último em sede adesiva), contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Registro de Propriedade Imóvel cumulada com Reintegração de Posse, ajuizada pela segunda empresa em desfavor de diversos réus, entre os quais o primeiro apelante.

1 – RECURSO DO RÉU (ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA. ME)

1.2 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O
julgamento antecipado da lide
se deu
com fundamento na suficiência da prova documental produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo certo que as alegações de nulidade da escritura por vício insanável – firmada por pessoa já falecida ou por menor de idade – foram robustamente comprovadas nos autos, inclusive com documentação hábil a demonstrar a absoluta inexistência de representação válida da vendedora originária. A ausência de designação de audiência não configurou prejuízo, sobretudo porque não havia necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

1.
3
- PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

Sobre a
alegação de litisconsórcio necessário com a tabeliã que lavrou o instrumento impugnado
, verifica-se que
o notário não integra o polo passivo de
A
ções meramente declaratórias desprovidas de pedido indenizatório.

Além disso, a ausência da tabeliã não compromete a eficácia da sentença, tampouco impede a análise da validade do título questionado.

Rejeito a preliminar.

1.
4
- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

No que diz respeito à suposta carência da ação por ilegitimidade ativa da empresa autora, nota-
se

que
controvérsia foi objeto de decisão expressa em sede de saneamento, oportunidade em que se reconheceu a regularização espontânea da representação processual pela parte autora, conforme autorizado pelo art. 76 do CPC.

A preclusão consumada impede a rediscussão da matéria, sobretudo porque não houve interposição do
R
ecurso
na
época.

Ademais, a parte autora comprovou documentalmente o vínculo com o imóvel e demonstrou legitimidade substancial para buscar a desconstituição da cadeia registral viciada.

Rejeito a preliminar.

1.
5
- MÉRITO

No mérito,
a alegação de existência de decisão judicial anterior reconhecendo terceiros como legítimos proprietários
do imóvel igualmente não possui o condão de afastar o direito da parte autora à proteção jurisdicional.

Trata-se de referência genérica a suposta ação estranha à presente demanda, sem identidade de partes, causa de pedir ou pedido, o que torna inviável o reconhecimento da coisa julgada.

O art. 337, §2º, do CPC é claro ao exigir tríplice identidade para o acolhimento da alegação de litispendência ou coisa julgada, o que manifestamente não se verifica nos autos. Não bastasse, a alegada decisão anterior não produziria efeito vinculante nesta Ação, cuja causa de pedir principal repousa sobre a nulidade absoluta da escritura, vício que, como cediço, pode ser reconhecido a qualquer tempo e em qualquer juízo competente.

Em outro ponto, f
ic
ou evidente nos autos que a escritura pública de compra e venda que ensejou a transferência da propriedade foi lavrada com base em falsa representação, praticada em nome de pessoa que já havia falecido há décadas ou que sequer possuía capacidade civil à época, situação que atrai a incidência do art. 166, IV, do Código Civil, consagrando a nulidade absoluta do ato jurídico.

A ausência do segundo traslado do título notarial, aliada à negativa do cartório quanto à sua existência e à constatação de uso indevido de nome de terceiro falecido, reforça a conclusão de fraude documental apta a invalidar a cadeia dominial subsequente.

O princípio da continuidade registral impede a convalidação de atos derivados de título nulo, razão pela qual
devem ser
cancelados
os
registros subsequentes e
concedida
a reintegração da parte autora na posse do bem, nos moldes do art. 1.228 do Código Civil.

Quanto à suposta boa-fé dos adquirentes, é necessário ressaltar que, diante da constatação de que a escritura pública foi lavrada com base em representação inexistente — por
pessoa já falecida à época da celebração do ato — a invalidade do título é absoluta e insanável.

A boa-fé não convalida ato nulo, sobretudo em se tratando de nulidade decorrente da inexistência de agente capaz no momento da formação do negócio, hipótese prevista no art. 166, I e IV, do Código Civil. A cadeia dominial foi irremediavelmente corrompida desde a origem, o que contamina os registros subsequentes e impõe o retorno da propriedade ao seu titular legítimo.

Não se identifica a arguição de que os próprios autores teriam concorrido para a nulidade apontada. A imputação de má-fé ou torpeza aos autores carece de qualquer respaldo probatório. Ao contrário, os documentos carreados aos autos revelam atuação diligente na apuração dos fatos e busca pela proteção de direito de propriedade violado por atos formalmente públicos, mas materialmente inexistentes.

A tese de que os autores estariam se beneficiando de conduta fraudulenta que teriam eles mesmos engendrado carece de lastro fático mínimo e, por isso, deve ser descartada como mera especulação defensiva.

2 - APELAÇÃO ADESIVA
DO AUTOR

(
PRODUTOS PREDILETO LTDA.
)

O pleito de concessão imediata da posse com fundamento em tutela de evidência ou urgência revela-se ina
dequado
nesta fase recursal. O juízo de origem, pautado no poder geral de cautela, condicionou a reintegração ao trânsito em julgado, medida prudente ante a complexidade do litígio e a multiplicidade de partes envolvidas. A antecipação pretendida implicaria execução provisória
de sentença ainda sujeita a reversão, o que contraria o devido processo legal.

No que tange ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial e sua extensão solidária a todos os corréus, não há razões que justifiquem a reforma do julgado.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, percentual compatível com os critérios legais de apreciação equitativa, notadamente a complexidade da causa, o grau de zelo dos patronos, o tempo de tramitação do feito e o lugar da prestação dos serviços.

Não se observa qualquer desproporcionalidade ou inadequação na fixação da verba, razão pela qual a pretendida majoração para o percentual máximo de 20% mostra-se
infunda
da.
O
aumento dos honorários em grau recursal só se impõe em hipóteses de fixação inicial irrisória, o que não se verifica no caso concreto, onde a verba foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à atuação exigida dos advogados da parte vencedora.

De igual forma, o pedido de condenação solidária de todos os réus aos ônus sucumbenciais, infere-se que foi observado corretamente o princípio da causalidade, responsabilizando apenas aqueles que contribuíram diretamente para a concretização do ato nulo. A pretensão de ampliar a condenação à cooperativa, que celebrou distrato antes da propositura da Ação e não concorreu para a ilicitude apurada, afrontaria a lógica da distribuição dos encargos processuais e violaria a equidade.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, deve observar o princípio da causalidade, ou seja, recai sobre quem deu causa à instauração da demanda.
Por isso, é devida a
condenação aos corréus diretamente implicados na prática do ato jurídico viciado — no caso, os signatários da escritura declarada nula — excluindo corretamente a cooperativa
SICOOB, que demonstrou ter figurado como adquirente posterior e de boa-fé, e que inclusive formalizou distrato da dação em pagamento antes do ajuizamento da ação.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se a rejeição do pedido de majoração dos honorários e da responsabilização solidária dos demais corréus.

Pel
o exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
e deixo de majorar a verba honorária porque os réus condenados
na sentença não recorreram.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025